Tribunal: TJMT
Processo: 8010006-89.2014.8.11.0087
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010006-89.2014.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 731.049.901-82 (RECORRENTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. PEDIDO DE REEMBOLSO APÓS A VIAGEM.
ANTES DE CONFIGURADO O EMBARQUE
O PASSAGEIRO TERÁ DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO DO BILHETE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se há exigência legal de que a solicitação de reembolso de passagem deve ser feita antes do embarque, não há falha na prestação do serviço da empresa, visto que a desídia em solicitar o reembolso da viagem foi do promovente, que procurou a promovida após viagem para solicitar reembolso da passagem que não utilizou.

No caso em tela, inexistiu prova de ato ilício ou má prestação de serviço praticada pela recorrente, que pudesse ensejar a obrigação de indenizar, não havendo que se falar, pois, em qualquer compensação por dano de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010006-89.2014.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Verde Transportes Ltda

Recorrido(s):

Robson Ribeiro Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2022

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, e com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil e OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante, em desfavor da Reclamada para CONDENAR ao pagamento DE R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

O autor alega que adquiriu passagem do trecho ida e volta entre Guarantã do Norte e Sorriso, para a data de embarque em 19/04/2013. Afirmou que ciente da possibilidade de poder remarcar sua passagem, tentou no guichê da requerida em Guarantã do Norte –MT, a troca das passagens por uma de volta de Cuiabá/Guarantã do Norte, pretendendo pagar a diferença se houvesse, entretanto, a promovida por meio de seu preposto negou a troca devido ao destino ser diferente do adquirido. Posteriormente, retornou com duas testemunhas e solicitou o reembolso na passagem, mas também foi negada a devolução.

A Requerida, por sua vez,

sustentou que a lei que disciplina a validade dos bilhetes de passagem no transporte coletivo rodoviário em nenhum momento dispõe sobre a possibilidade de troca de trechos (origem e/ou destino) das passagens, muito pelo contrário, a lei é clara ao prescrever tão somente a possiblidade de remarcação de datas e horários das passagens, conforme se depreende do Art.1 o e Parag. Único da lei 11.975/09.

Apontou que o pedido de reembolso ocorreu após a viagem, e por isso houve recusa de reembolso do valor investido.

Ilustra a inexistência do dever de indenizar, haja vista que não houve conduta ofensiva no âmbito da responsabilidade civil. Pugnou pela improcedência da demanda.

Pois bem. O impedimento de remarcação, ocorreu em virtude da a Resolução da ANTT no 4282/2014, que regulamenta a mencionada Lei 11.975/09 é clara ao prever a remarcação do bilhete dentro de 01 ano, para a mesma linha, seção e sentido.

Assim, a controvérsia existente é quanto a negativa de reembolso.

Em análise dos autos, vejo que pelos documentos juntados com a inicial, tem-se que a parte promovente não apresenta comprovante de solicitação de reembolso, e assim deixou de comprovar requisito indispensável para o reembolso, a solicitação antes da viagem adquirida ocorrer.

Desta forma, a indenização por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito. Logo, necessário se faz a comprovação do ato ilícito ensejador do dano para que se faça imperiosa a obrigação de repará-lo, assim como a relação de causalidade entre a ação do agente e a lesão sofrida.

No caso em tela, como já dito, inexistiu prova de ato ilício ou má prestação de serviço praticada pela recorrente, que pudesse ensejar a obrigação de indenizar, não havendo que se falar, pois, em qualquer compensação por dano de ordem moral.

Ainda que o Autor tente justificar a falha na prestação do serviço, quanto a negativa de reembolso, tem-se que o objetivo era a remarcação com troca de destino, sendo possível apenas a remarcação pelo prazo de um ano para o mesmo destino contratado.

Logo, constato, que todos os transtornos sofridos pelo autor, decorreram da sua própria desídia, pois não solicitou o reembolso antes da viagem. Aliás, registro que diante da impossibilidade de realizar a remarcação para destino diverso ainda poderia utilizar a passagem por um ano. Desta forma, não há como responsabilizar a empresa requerida pelos eventos aqui noticiados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023